Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725351-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. REORRIDOS: LILIANE REGINA DE SOUZA VIEIRA BRAGA DA SILVA, BRUNO ALUÍZIO VIEIRA BRAGA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. SISTEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. DISTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS. DEPÓSITO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELOS INVESTIDORES. EMPRESA PARCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA PARCEIRA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELOS INVESTIDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispondo a decisão agravada sob tutela de urgência, não é afetada, como forma de não haver prejuízo ao resultado útil do processo e risco de dano às partes, por decisão oriunda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – processo no 0740629-08.2020.8.07.0000 -, que determinara a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça, alcançando o objeto da ação subjacente, pois a suspensão somente a alcançará após a resolução das tutelas de urgência (CPC, art. 982, §2o), devendo o recurso seguir seu trânsito regular. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Subsistente contrato de parceria entre empresa que cooptava investidores via de contratos de prestação de serviços financeiros e investimentos, engendrados inclusive sob a forma de contrato de sociedade em conta de participação, sob a difusão de que possuíra expertise no mercado internacional e na aplicação de investimento no mercado estrangeiro de moedas, bitcoin e investimento em metais nobres e pedras preciosas, e sociedade empresária responsável pelo fornecimento de cartões para movimentação dos valores pelos investidores cooptados e depósito dos aludidos montantes, exsurge, à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva dessa última sociedade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelos investidores em face da cooptadora visando à restituição dos valores que verteram. 4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301). 6. Aferida a verossimilhança do alegado pelos investidores cooptados via de contratos de adesão e de sociedade contendo por objeto o aporte de recursos financeiros para execução de implementação de projetos relacionados a criptomoedas e exploração de pedras e metais preciosos no tocante ao descumprimento do acertado pela empresa contratada e de fraude na contratação, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301). 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 300 e 301, ambos do CPC, interpretação divergente da atribuída pelos Tribunais de Justiça dos Estados de SP, GO, MG e SC. Aduz que, a tutela de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou na hipótese presente. Articula que em situações como a dos autos, em que há inclusive decisão pendente acerca de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico, o arresto cautelar configura medida prematura, vez que pendente a análise da responsabilidade que se busca atribuir. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 33753851 - Pág. 18 e 33832151 - Pág. 27). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicado ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É inviável o recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, a teor do disposto na Súmula no 735 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/12/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Além disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 33753851 - Pág. 18 e 33832151 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030